Tribunal: TCU
Processo: 016.242/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o ao pagamento de débito e de multa em razão da omissão no dever de prestar contas da aplicação dos recursos repassados por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), no exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de revisão interposto por Omar Sousa Barbosa contra o Acórdão 8214/2018-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32 e 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para: 9.1.1. excluir do débito de que trata o subitem 9.2 do acórdão recorrido as despesas comprovadas na fase recursal, indicadas na fundamentação, atribuindo-se a seguinte composição à dívida remanescente: Valor (R$) Data de Ocorrência Natureza 4.430,70 31/10/2011 Débito 12.582,00 30/11/2011 Débito 9.1.2. reduzir a multa aplicada ao recorrente pelo subitem 9.3 do acórdão recorrido para R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). 9.2. dar ciência do presente acórdão ao recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Prefeitura Municipal de Caatiba/BA.